Tribunal: TJES
Processo: 5007737-74.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007737-74.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO DE JESUS SANTOS

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. LINHARES/ES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DANO DE LAZER E INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. NATUREZA OBJETIVA (RISCO INTEGRAL). NECESSIDADE DE PROVA DO DANO CONCRETO E INDIVIDUAL. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por Danos Morais em razão do rompimento da Barragem de Fundão (Mariana/MG), em novembro de 2015. 2. O Apelante, morador de Linhares/ES, pleiteia a condenação das rés por danos morais decorrentes de: a) "dano de lazer" (privação de uso do Rio Doce e áreas adjacentes); e b) suposta interrupção do fornecimento de água potável em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Cinge-se a controvérsia em verificar se a alegada privação de lazer e a interrupção no fornecimento de água, decorrentes do desastre ambiental, configuram dano moral individual indenizável e se o Apelante se desincumbiu do ônus de provar o dano concreto e o nexo de causalidade, à luz da responsabilidade civil objetiva ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil objetiva ambiental (art. 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/81), embora dispense a prova da culpa, não implica a presunção automática de dano moral na esfera individual. É imprescindível a comprovação do nexo causal e do dano concreto e individualizado, ônus que incumbe ao autor (art. 373, I, CPC). 5. O pleito de indenização por dano de lazer ou existencial foi rejeitado ante a ausência de demonstração de vínculo concreto de convivência, lazer ou prática de atividades no Rio Doce, limitando-se o Apelante a alegações genéricas. A simples privação do uso coletivo de um bem ambiental, sem repercussão concreta na esfera pessoal, não configura dano moral individual indenizável. 6. A pretensão indenizatória por interrupção no fornecimento de água também é improcedente, porquanto o Apelante não comprovou que seu imóvel estava situado em área efetivamente afetada por desabastecimento hídrico, tampouco juntou documentos idôneos que atestassem a interrupção do serviço em sua localidade. 7. Ausente a prova do dano concreto e individual na esfera pessoal, não se configura o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Cível conhecida e, no mérito,
NEGADO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de improcedência. 9. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental (art. 14, § 1º, Lei nº 6.938/81) não exime o demandante do ônus de provar o dano moral individual, exigindo-se a demonstração de impacto concreto e personalizado na sua esfera jurídica, não bastando a alegação genérica de privação de uso de bem ambiental coletivo. 2. O dano moral decorrente de interrupção no fornecimento de água, em desastre ambiental, exige a prova de que a residência do autor estava situada em área efetivamente impactada pela suspensão do serviço hídrico."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; CPC, art. 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50079793320238080030, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50126780420228080030, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GILBERTO DE JESUS SANTOS
contra a r. sentença (id. 16551490) que, nos autos da
Ação de
Indenização por
Dano Moral

ajuizada em face de
SAMARCO MINERA
ÇÃ
O S.A., VALE S.A., FUND
AÇÃ
O RENOVA
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em seu recurso (id. 16551491), em síntese, requer o apelante:
i)
indenização por ter sofrido “dano de lazer”, pois ele usufruía para o lazer não somente do rio, mas também das lagoas e praias da região, afetadas pelo acidente em tela;
ii)
indenização moral pelo fato de a região onde mora ter ficado sem água, em decorrência da lama tóxica que a Samarco trouxe para o Rio Doce.

Contrarrazões apresentadas em ids. 16551497, 16551498 e 16551501, respectivamente por
BHP BILLITON BRASIL LTDA., SAMARCO MINERA
ÇÃ
O S.A.,
FUNDAÇÃO RENOVA
e

VALE S.A,
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007737-74.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO DE JESUS SANTOS

APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GILBERTO DE JESUS SANTOS
contra a r. sentença (id. 16551490) que, nos autos da
Ação de
Indenização por
Dano Moral

ajuizada em face de
SAMARCO MINERA
ÇÃ
O S.A., VALE S.A., FUND
AÇÃ
O RENOVA
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em seu recurso (id. 16551491), em síntese, requer o apelante:
i)
indenização por ter sofrido “dano de lazer”, pois ele usufruía para o lazer não somente do rio, mas também das lagoas e praias da região, afetadas pelo acidente em tela;
ii)
indenização moral pelo fato de a região onde mora ter ficado sem água, em decorrência da lama tóxica que a Samarco trouxe para o Rio Doce.

Contrarrazões apresentadas em ids. 16551497, 16551498 e 16551501, respectivamente por
BHP BILLITON BRASIL LTDA., SAMARCO MINERA
ÇÃ
O S.A.,
FUNDAÇÃO RENOVA
e

VALE S.A,
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em sua petição inicial (id. 16551060), o autor, ora apelante, requereu a condenação solidária das Rés ao pagamento total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) a título de danos morais, decorrentes da alegada privação de lazer e dano existencial (R$ 50.000,00), bem como da suposta interrupção do fornecimento de água potável por 20 (vinte) dias (R$ 40.000,00), em razão do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, em novembro de 2015.

Após, na r. sentença (id. 16551490), o MM. Juiz de primeiro grau fundamentou sua decisão na ausência de prova material mínima da existência de dano concreto e individualizado ou do nexo de causalidade entre o desastre e os alegados prejuízos pessoais. Entendeu que o pleito se apoiava em alegações genéricas, sendo insuficiente o mero comprovante de residência em Linhares/ES.

Assim, a controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de danos morais individuais e do respectivo nexo de causalidade entre eles e o rompimento da Barragem de Fundão, em desfavor de morador do Município de Linhares/ES, à luz do regime de responsabilidade civil objetiva ambiental.

O cerne da Apelação reside na tese de que a notoriedade e publicidade do desastre em Linhares/ES seriam suficientes para caracterizar o dano moral, tornando desnecessária a prova individualizada.

Em relação à alegada privação de lazer e dano existencial, verifica-se que o apelante não demonstrou vínculo concreto de convivência, lazer ou prática de atividades culturais, esportivas ou econômicas no Rio Doce, pois limitou-se a realizar alegações genéricas, sem juntar aos autos do processo qualquer prova documental que demonstre tal vínculo.

Os documentos anexados à petição inicial (id. 16551060) se limitam a:
i)
um comprovante de residência em Linhares/ES;
ii)
uma declaração de hipossuficiência econômica; e
iii)
uma tabela genérica de quantificação de danos, sem qualquer personalização ou substância probatória.

Embora o sistema brasileiro adote a responsabilidade objetiva ambiental, fundamentada na teoria do risco integral (art. 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/81), tal regime não implica a presunção automática de dano moral na esfera individual, demandando a comprovação do nexo de causalidade e do dano concreto e individualizado.

Nesse sentido, apesar da responsabilização ambiental objetiva das rés, o Apelante permanece incumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. A simples privação genérica do uso coletivo de um bem ambiental, sem a demonstração da repercussão concreta sobre a esfera jurídica pessoal, não configura dano moral individual indenizável. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme neste entendimento, incumbindo à parte autora o ônus de provar os fatos alegados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO RIO DOCE PARA PESCA E LAZER. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO INDIVIDUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por residente no Município de Linhares contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão da impossibilidade de uso do Rio Doce para pesca e lazer, em decorrência do rompimento da Barragem de Fundão. Alega a apelante que a poluição do rio e a consequente morte dos peixes afetaram sua qualidade de vida e causaram sofrimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a privação do uso do Rio Doce para pesca e lazer, em razão do desastre ambiental, configura, por si só, dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil exige a comprovação de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do Código Civil. O dano moral indenizável pressupõe a violação de direitos da personalidade ou sofrimento intenso e profundo, não bastando a mera privação de um bem ambiental de uso coletivo. A degradação ambiental do Rio Doce, ainda que notória, não implica automaticamente a caracterização de danos morais individuais a todos os residentes da região.
Cabe à parte autora o ônus de comprovar o dano alegado, nos termos do art. 373, § 2º, do CPC, não se admitindo presunção genérica de sofrimento moral. Precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhecem que a interrupção da pesca amadora e alegações genéricas de prejuízo à qualidade de vida não configuram, por si sós, dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A mera impossibilidade de usufruir do Rio Doce para pesca e lazer, sem comprovação de prejuízo individual concreto, não configura dano moral indenizável. O dano moral indenizável exige a violação de direitos de personalidade ou sofrimento intenso e profundo, não sendo suficiente a degradação ambiental de uso coletivo para sua caracterização.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927, 186 e 187; CPC, art. 373, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1 .0000.21.014011-7/001, Rel. Des . Saldanha da Fonseca, 12ª Câmara Cível, j. 21/07/2021; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21 .141101-2/001, Rel. Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, j. 28/09/2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50079793320238080030, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO . CONTAMINAÇÃO DO RIO DOCE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Jaciara Oliveira Gomes contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que julgou improcedente ação indenizatória movida contra Fundação Renova, Samarco Mineração S .A., Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda.
(...)
4. A alegação de prejuízo ao lazer, ainda que verossímil, não é passível de indenização por danos morais, diante da ausência de elementos concretos que demonstrem impacto significativo na esfera individual da recorrente
(...)

2. A mera alegação de impacto ao lazer, sem demonstração concreta do prejuízo individual, não justifica indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 85, §§ 2º e 8º. Súmula 54, STJ. Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCiv 5012678-04.2022 .8.08.0030, Rel. Des . Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, jul. 13/02/2025; TJES, ApCiv 014160371770, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, jul . 10/12/2019; TJES, ApCiv 014170014659, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, jul. 27/08/2019 . Vitória/ES, data inserida pelo sistema. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50049731820238080030, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Portanto, devido à ausência de provas documentais suficientes, torna-se impossível caracterizar o dano moral requerido pelo Apelante.

Ademais, o Apelante pleiteia indenização pelo suposto desabastecimento de água, invocando a equiparação fática com Colatina/ES.

Em relação ao pedido de dano moral pela alegação de falta de abastecimento de água, o Juízo
a quo
observou que:
i)
não há prova de que o Autor residia em área efetivamente afetada por desabastecimento hídrico;
ii)
não foram juntados documentos da concessionária local (SAAE) que atestassem a interrupção do fornecimento de água potável em sua localidade por 20 (vinte) dias.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir a demonstração específica de que o imóvel do requerente estava situado em área impactada pela suspensão do serviço. A simples alegação ou a tentativa de analogia com outros municípios não supre o ônus probatório do Autor, veja-se:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA EM ÁREA AFETADA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta visando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais contra a Fundação Renova e outras rés, decorrente do desastre ambiental causado pelo rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana-MG. Os Apelantes alegam que a interrupção do fornecimento de água e a impossibilidade de uso do Rio Doce para lazer geraram danos morais
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os Apelantes fazem jus à indenização por danos morais in re ipsa pela interrupção do abastecimento de água decorrente do desastre ambiental; e (ii) estabelecer se houve comprovação de uso do Rio Doce para lazer, justificando eventual dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR O
Tribunal entende que a interrupção do abastecimento de água gera dano moral in re ipsa, desde que comprovada a residência da parte em local afetado pela suspensão . Os Apelantes não comprovaram que o Bairro de Interlagos, onde residem, tenha sido impactado pela interrupção do fornecimento de água, sendo este distante 54,6 km do distrito de Regência, reconhecidamente afetado. Não há elementos probatórios nos autos que indiquem o uso do Rio Doce para lazer pelos Apelantes, havendo apenas alegações genéricas nesse sentido, insuficientes para caracterizar o dano moral. Conjunto probatório insuficiente para demonstrar o dano e o nexo causal, pois as autoras não especificaram o impacto do desastre em sua vida cotidiana. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Para a configuração do dano moral in re ipsa decorrente da interrupção do fornecimento de água em razão de desastre ambiental, exige-se a comprovação da residência da parte em área afetada pela suspensão. Alegações genéricas sobre uso de áreas afetadas para lazer, sem prova específica, não configuram dano moral
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 85, § 11; art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJES - AC: 00138247820168080030, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j . 24/01/2022; TJES - Apelação Cível: 5002162-07.2021.8.08 .0014, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, j. 18/08/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50126780420228080030, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006430-07.2021.8.08 .0014 APTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A APDAS: LUCIA GOMES BARBOSA e OUTROS RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DESASTRE DA BARRAGEM DA SAMARCO EM MARIANA – INDENIZAÇÃO – FALTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO AO TEMPO DA TRAGÉDIA – DANO MORAL – RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência pátria, o dano moral em razão das consequências do desastre na cidade de Mariana/MG e nas cidades que margeiam o Rio Doce é in re ipsa, haja vista a notoriedade mundial do caso. 2.
Assim, nas ações que versem sobre pedido de indenização decorrente da interrupção do fornecimento de água nessas cidades, deverá o requerente comprovar que residia na localidade ao tempo do infortúnio, bem como demonstrar uma fatura da cobrança do serviço em seu nome ou de familiar próximo.
3. A indicação do nome da mãe da autora em conta de água, bem como as declarações escolares dos filhos dela indicando a frequência escolar em 2015, ano da tragédia de Mariana/MG, são o bastante para demonstrar o liame necessário ao pleito indenizatório . 4. A fixação do quantum indenizatório nos casos que envolvem a falta do fornecimento de água no Município de Colatina, nos termos da jurisprudência deste Eg. Tribunal, tem permanecido no patamar de R$1.500,00, importe equânime e condizente com a situação vivida . 5. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50064300720218080014, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Deste modo, a ausência de provas idôneas de que o Apelante sofreu restrição no fornecimento de água potável em sua residência, ou que tenha tido sua rotina alterada por essa causa, implica a quebra do nexo causal necessário à responsabilização.

Nesta linha, verifica-se que o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC. As alegações genéricas sobre o impacto ambiental, embora notório no plano coletivo, não foram acompanhadas da prova do dano concreto e individual na esfera pessoal, o que inviabiliza a reparação civil, logo, a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)